Tribunal: TJES
Processo: 0029282-85.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029282-85.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: JOSE MAURICIO MADEIRA FILHO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FRAUDULENTA. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). SUCESSÃO PROCESSUAL. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O autor pleiteia a baixa definitiva de gravame de alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames (SNG) e indenização por danos morais. Narra ser proprietário de veículo adquirido em 2010 e que, em 2016, descobriu restrição judicial originada de contrato fraudulento celebrado por terceiro com a instituição financeira ré. Relata que obteve decisão favorável transitada em julgado em 2017 nos autos de Embargos de Terceiro, reconhecendo a sua propriedade; no entanto, o gravame fiduciário foi mantido no SNG, inviabilizando a venda do veículo a um comprador no ano de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
três
questões em discussão: (I) definir se há nulidade processual por erro no reconhecimento do Banco Santander
(Brasil) S. A.
como sucessor da corré; (II) estabelecer se as instituições financeiras possuem responsabilidade e viabilidade técnica para proceder à baixa do gravame no SNG decorrente de fraude; (III) determinar se a manutenção injustificada do gravame configurou danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A documentação dos autos demonstra que a incorporação da pessoa jurídica original foi realizada por outro fundo de investimento, e não pelo Banco Santander, impondo-se a exclusão deste último da condenação por ilegitimidade passiva.

4.
A cessionária que adquire a carteira de recebíveis sub-roga-se nos bônus e riscos da operação fiduciária, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária perante a vítima, por integrar a cadeia de fornecimento.

5.
A inserção de restrição veicular baseada em contrato fraudulento constitui fortuito interno e risco inerente à atividade bancária, sendo inoponível ao terceiro de boa-fé.

6.
A instituição financeira possui o dever de sanar o lançamento indevido por ela perpetrado no sistema SNG, não sendo hábil para eximi-la a alegação de impossibilidade técnica ou de entraves burocráticos.

7.
A manutenção indevida do gravame por anos após o reconhecimento judicial da inexistência da relação jurídica frustra a venda do veículo, priva injustamente o proprietário do seu direito de dispor do bem e impõe a necessidade de nova judicialização, extrapolando o mero aborrecimento e configurando desvio produtivo e ofensa aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O lançamento e a manutenção indevida de restrição baseada em contrato fraudulento configuram fortuito interno, risco inerente à atividade bancária inoponível a terceiro de boa-fé.

2.
As instituições financeiras que integram a cadeia de fornecimento, inclusive as cessionárias de crédito, respondem de forma objetiva e solidária pelos ilícitos decorrentes da operação fiduciária originária.

3.
A manutenção de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) após decisão judicial definitiva atestando a nulidade da dívida, impedindo a fruição da propriedade e a alienação do bem, configura desvio produtivo e gera o dever de indenizar por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029282-85.2018.8.08.0024.

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

APELADO: JOSÉ MAURÍCIO MADEIRA FILHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Aymoré Crédito Financiamento
e
Investimento S. A
.

em

face da respeitável sentença

proferida

nos autos da
“
ação
de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
”
propost
a

em face del
a
e de Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados por

José Maurício Madeira Filho
,

que julgou
“PROCEDENTE IN TOTUM os pedidos formulados na inicial para: A) RATIFICAR a tutela de urgência deferida e, em caráter definitivo, impor a OBRIGAÇÃO DE FAZER aos Réus
[...]
para que, solidariamente, promovam, em 5 (cinco) dias, o cancelamento definitivo do gravame de alienação fiduciária [...} sobre o veículo Hyunday Santa Fé GLS, Placa MTW-0112, Chassi KMHSH81GDBU637052, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada [...] ao teto de R$ 30.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração.
B) CONDENAR os Réus AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (sucedida por sua incorporadora), solidariamente, ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
[...]
.
”
.

C
onsoante extrai-se do relatório da r. sentença,

“
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JOSÉ MAURÍCIO MADEIRA FILHO em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS., todos devidamente qualificados nos autos.

O Requerente alegou ser o legítimo proprietário do veículo Hyundai Santa Fé GLS, Placa MTW0112, Chassi KMHSH81GDBU637052, que adquiriu em 24/11/2010 . Narrou que, em 2016, descobriu a existência de uma restrição judicial (RENAJUD) sobre o bem, decorrente de uma AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (posteriormente convertida em EXECUÇÃO) ajuizada em Anicuns/GO (Processo n.º 339063-81.2012.8.09.0140).

Essa ação, movida inicialmente pela AYMORÉ e, posteriormente, continuada pela ITAPEVA II, tinha como Réu um terceiro (RICARDO DE OLIVEIRA), com quem o contrato de alienação fiduciária foi celebrado em 2012.

O Autor informou ter ajuizado EMBARGOS DE TERCEIRO (Autos n.º 201700778450), nos quais a sua propriedade foi reconhecida pelo Juízo de Goiás, com a consequente baixa da restrição judicial, transitada em julgado em 09/10/2017.

Não obstante o êxito, alegou que ao tentar vender o veículo, o comprador não conseguiu realizar a transferência devido à permanência de um gravame de alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames (SNG), em nome da 1ª Ré (AYMORÉ), sob o n.º 3531164, datado de 21/03/2012. O autor pleiteou a baixa definitiva do gravame e indenização por danos morais”.

Em suas razões recursais
(id 19240229) alegou
a
apelante, em síntese, que: 1)
“Ao desconsiderar a dinâmica sistêmica (SNG/DETRAN) e a alegada impossibilidade técnica, o decisum imputou culpa sem examinar o nexo causal específico, convertendo um suposto descumprimento em responsabilidade objetiva ilimitada”
;

2) “
o dano moral deve ser afastado por ausência de comprovação de abalo concreto e de conduta culposa posterior à viabilidade técnica de baixa
”
;

e
3) “A solidariedade não se presume (CC, art. 265) e a mera cessão de crédito não transfere, automaticamente, deveres indenizatórios por ato pretérito do cedente sem prova de assunção específica
”
.

Requereu
o provimento do recurso
para

reconhecer a

“Nulidade parcial da sentença por error in procedendo, para: (i) cassar o decisum no ponto em que afasta a ilegitimidade passiva da ITAPEVA II
[...]
; e (ii) anular o capítulo que confirmou astreintes sem enfrentamento da impossibilidade técnica”
e, subsidiariamente,
a
“reforma para afastar a responsabilidade/solidariedade da cessionária ITAPEVA II (CC, art. 265), julgando sua ilegitimidade passiva; (b) modulação da obrigação de fazer, estabelecendo: dever de cooperação do autor (emissão/regularização de CRV/DUT no DETRAN), prazo razoável para a instituição financeira praticar os atos de sua competência no SNG, e expedição de ofício ao DETRAN para desbloqueio/baixa; (c) suspensão, exclusão ou, subsidiariamente, redução substancial das astreintes, com limitação máxima e condicionamento à viabilidade técnica (CPC, art. 537, §1º); (d) afastamento do dano moral por ausência de prova de abalo concreto e de nexo causal direto”
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de erro no reconhecimento da sucessão processual da corré Itapeva II pelo Banco Santander (Brasil) S. A., à análise da responsabilidade civil pela manutenção de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) após solução judicial definitiva e à configuração de dano moral.

No que concerne à sucessão processual da corré Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, a sentença recorrida atribuiu tal condição ao Banco Santander (Brasil) S. A., determinando a sua condenação solidária. Todavia, assiste razão à apelante quanto à inexistência nos autos de prova de tal incorporação. Conforme se observa da documentação de fls. 704-8, a incorporação da Itapeva II operou-se, em realidade, pela pessoa jurídica Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados. Por se tratar de matéria de ordem pública atinente à legitimidade passiva e à regularidade da sucessão, impõe-se o provimento do apelo neste ponto para excluir o Banco Santander das obrigações impostas, mantendo-se a responsabilidade exclusiva da apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A., sem prejuízo de futura regularização do polo passivo em face da real sucessora, Itapeva VII. No que concerne à solidariedade da sucessora, importa observar que os integrantes da cadeia de fornecimento respondem objetiva e solidariamente perante a vítima. Ao adquirir a carteira de recebíveis, a cessionária sub-rogou-se nos bônus e nos riscos das operações fiduciárias originárias, atraindo a responsabilidade solidária insculpida nos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor pelo ilícito narrado.

Relativamente à obrigação de fazer, a apelante alega que a sentença desconsiderou a dinâmica sistêmica SNG/DETRAN e que haveria impossibilidade técnica para a baixa unilateral do gravame. Tal tese não prospera. A uma, porque a apelante Aymoré, independentemente de qualquer auxílio material do apelado, informou, no id 19240734, o cumprimento da obrigação de fazer, o que denota que a resolução da questão não estava fora de sua alçada, como tenta levar a crer. A duas, porque a inserção da restrição baseada em contrato fraudulento constitui fortuito interno, risco inerente à atividade bancária que não pode ser oposto ao terceiro de boa-fé, conforme a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A três, porque o sistema SNG é alimentado pelas próprias instituições financeiras
1
e eventuais entraves burocráticos ou sistêmicos não eximem o credor do dever de sanar o lançamento indevido por ele perpetrado. Uma vez pacificada a inexistência de relação jurídica desde 2017, a manutenção do gravame por anos configura omissão ilícita, cabendo às apelantes buscarem as vias administrativas ou judiciais necessárias perante o órgão de trânsito para a efetiva liberação do bem.

Quanto ao dano moral, a desídia na baixa do gravame após a resolução judicial da lide originária em 2017 impediu a fruição plena da propriedade por quase uma década e frustrou a venda do veículo em 20-08-2018 (fls. 594-5). A privação injusta do direito de dispor da propriedade e a necessidade de judicializar novamente a questão para obter a baixa de uma restrição reconhecidamente nula caracterizam ofensa aos direitos da personalidade e o desvio produtivo do consumidor. O abalo, nesse contexto, desborda do mero dissabor. O montante de R$ 10.000,00 fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da medida frente à capacidade econômica da ofensora.

Diante do exposto, dou
parcial provimento
ao recurso reformando a respeitável sentença apenas para afastar o reconhecimento da sucessão processual pelo Banco Santander (Brasil) S. A., excluindo-o da condenação, mantida a procedência dos pedidos em face da apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A.

É
como voto.

1
–
https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/gestao-de-garantias/sng/sng/#item-5

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO COM O RELATOR